Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-23.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. VALIDADE. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO ADEQUADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 17.457,00 a título de indenização securitária, bem como fornecer carro reserva ao autor por 5 dias, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da ação.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, o autor informou ter celebrado, em 2019, contrato de seguro veicular com a empresa ré, referente ao automóvel Volkswagen Santana MI, ano 1999, placa KDY 8983-DF, mediante pagamento mensal de R$ 89,00. E, em 18/02/2025, por volta das 18h55min, nas proximidades do Corpo de Bombeiros Militar do Núcleo Bandeirante/DF, o veículo sofreu sinistro por incêndio acidental, atingindo o motor, a parte elétrica e o capô. Esclareceu que as avarias foram orçadas em R$ 21.281,87 pela oficina credenciada CARFIX EXPRESS e em R$ 25.691,15 pela oficina SERVICAR, contratada pelo autor e que o valor de mercado do veículo, segundo a Tabela FIPE, é de R$ 18.657,00, sendo certo que os danos ultrapassaram 75% do valor do bem, o que caracteriza perda total. Acrescentou que a seguradora indeferiu o pedido indenizatório sob o fundamento genérico de que o evento não estaria coberto pelo programa de proteção veicular. E em contato telefônico, foi informado de que o regimento interno da seguradora não previa cobertura para incêndios, mesmo que acidentais.

4. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que é uma associação de proteção veicular mutualista, constituída nos termos do art. 5o, XVII da Constituição Federal e do art. 53 do Código Civil, com atividade reconhecida pela Lei Complementar no 213/2025, e que sua atuação difere dos contratos típicos de seguro, pois se baseia em contrato plurilateral de rateio, no qual os associados contribuem para cobrir prejuízos decorrentes de acidentes de trânsito, furto, roubo e incêndio decorrente de colisão. Sustenta que o regimento interno, aceito pelo recorrido no momento da adesão, estabelece de forma clara que incêndios não relacionados a acidentes de trânsito estão excluídos da cobertura. Argumenta que as cláusulas de exclusão são objetivas, claras e acessíveis, não havendo surpresa contratual ou onerosidade excessiva. Alega, ainda, que a sentença violou o princípio do pacta sunt servanda, ao impor obrigação não prevista contratualmente, criando cobertura inexistente e desequilibrando a lógica da mutualidade. Ademais, a aplicação da Tabela FIPE e a condenação ao fornecimento de carro reserva são igualmente indevidas, pois tais critérios são próprios de contratos de seguro tradicionais, não aplicáveis à natureza associativa da recorrente.

5. A questão posta em julgamento refere-se à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de proteção veicular firmados com associações e a existência de abusividade na cláusula que limita a cobertura às hipóteses previstas no regimento interno.

6. A prestação de serviço de proteção veicular configura, à luz da jurisprudência, relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Ainda que tais entidades se autodenominem associações sem fins lucrativos e operam em regime de mutualismo, o fato é que exercem atividade organizada de prestação de serviços mediante remuneração e habitualidade, enquadrando-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC.

6. O Código Civil, no art. 760, estabelece que os contratos de seguro devem mencionar os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, evidenciado que a delimitação dos riscos é inerente à natureza do contrato de seguro. Embora as associações de proteção veicular não sejam seguradoras, sua finalidade é proteger os associados de determinados riscos, garantindo-lhes cobertura, razão pela qual devem observar os mesmos princípios e regras previstos para os contratos de seguro.

7. O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a validade das cláusulas limitativas e restritivas de direito tanto em contratos de seguro como em regimentos de associação de proteção veicular desde que estejam devidamente informadas ao contratante, de modo que o risco estará coberto dentro dos limites estabelecidos e livremente aceitos pelo consumidor. Nesse sentido: REsp 2186942/SC; REsp 1.358.159/SP.

8. No caso dos autos, as cláusulas que excluem determinados sinistros, como incêndios não decorrentes de colisão (acidente de trânsito), não podem ser consideradas abusivas vez que redigidas de forma clara no regimento interno da associação e, assim, previamente informadas ao consumidor e livremente aceitas no momento da adesão, respeitando-se os princípios da transparência e da informação previstos nos arts. 4o e 6o do CDC.

9. Inexistindo inobservância do dever de informação acerca de cláusulas limitadoras de cobertura previstas por associação para proteção veicular, incabível imputar à associação o dever de indenizar por evento expressamente excluído da cobertura, sob pena de violação à autonomia privada.

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.

11. Sem condenação em honorários.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.